Tribunal: TJBA
Processo: 8027084-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027084-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: NILZA SILVA REIS CARDOSO

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
Direito
do consumidor. Recurso de agravo de instrumento.

P
lano de saúde.
C
irurgia
B
ucomaxilofacial.
R
ecusa d
a
cobertura.
A
ntecipação de tutela
em favor do consumidor
mantid
a.
Recurso não provido. A
gravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a autorização e o custeio integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial prescrito à segurada, sob pena de multa diária. No curso do feito, interpôs-se também agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar a existência de requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio integral do procedimento odontológico de natureza bucomaxilofacial, prescrito à autora.

III. Razões de decidir

3. A negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o procedimento bucomaxilofacial indicado por profissional habilitado viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da dignidade da pessoa humana.

4. O relatório pericial constante dos autos atesta que a paciente sofre prejuízos funcionais graves, como dificuldades de mastigação e fala, além de dores crônicas, demonstrando a necessidade da cirurgia, ainda que sem risco iminente de vida.

5. A Resolução Normativa n° 338/2013 da ANS e a Súmula Normativa n° 11 garantem a cobertura do procedimento indicado por cirurgião-dentista habilitado, quando destinado à reabilitação funcional e à preservação da saúde do paciente, mesmo quando realizado fora da rede credenciada, afastando a tese de exclusão contratual.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de instrumento não provido. R
ecurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
gravo de
i
nstrumento de nº
8027084-48.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e,
como
agravada,
NILZA SILVA REIS CARDOSO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.